Tribunal: TJSP
Processo: 2024450-41.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. Não foi indicado qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração. Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos rejeitados.